Tribunal: TRF3
Processo: 5021308-83.2021.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
216/1006)

5021308-83.2021.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5021308-83.2021.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: TOTVS S.A., TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A., DIMENSA S.A., VT COMERCIO DIGITAL S.A, TAIL TARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA., SUPPLIERCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A., SUPPLIER PARTICIPACOES S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HELENA VICENTINI DE ASSIS - SP276685-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 25a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. TAXA SELIC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. TEMA 962/STF. TEMA 504/STJ. TEMA 1.237/STJ. ENTENDIMENTO VINCULANTE. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial, para reconhecer a incidência de IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic no levantamento de depósitos judiciais, bem como a incidência de PIS e COFINS sobre a Taxa Selic na repetição de indébito tributário e no levantamento de depósitos judiciais, mantendo o afastamento da incidência de IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic na repetição de indébito tributário.

A agravante sustenta a existência de matéria constitucional não enfrentada e pleiteia o afastamento da incidência de PIS e COFINS sobre os valores de Selic, bem como de IRPJ e CSLL sobre depósitos judiciais, com base no entendimento firmado no Tema 962 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se incidem IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic recebida no levantamento de depósitos judiciais; e (ii) saber se incidem PIS e COFINS sobre a Taxa Selic recebida na repetição de indébito tributário e no levantamento de depósitos judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 962 da repercussão geral, firmou a tese de que não incidem IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic recebida na repetição de indébito tributário, com modulação de efeitos, inaplicável ao caso em razão do ajuizamento anterior à data fixada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao adequar sua jurisprudência ao entendimento do STF, manteve hígida a tese do Tema 504, segundo a qual os juros incidentes na devolução de depósitos judiciais possuem natureza remuneratória, sujeitando-se à incidência de IRPJ e CSLL.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.237, fixou a tese de que os valores de juros, inclusive os calculados pela Taxa Selic, percebidos na repetição de indébito tributário e na devolução de depósitos judiciais, integram a receita bruta operacional, sujeitando-se à incidência de PIS e COFINS.

A aplicação dos precedentes vinculantes é obrigatória e imediata, independentemente do trânsito em julgado, nos termos dos arts. 927, III, e 1.040 do CPC.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência vinculante, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes quando suficientes os fundamentos adotados.

As alegações recursais não demonstram vício na decisão agravada, limitando-se à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não incidem IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic recebida na repetição de indébito tributário, conforme o Tema 962 do STF; 2. Incidem IRPJ e CSLL sobre os juros relativos à devolução de depósitos judiciais, nos termos do Tema 504 do STJ; 3. Incidem PIS e COFINS sobre os valores de juros, inclusive Taxa Selic, recebidos na repetição de indébito tributário e na devolução de depósitos judiciais, conforme o Tema 1.237 do STJ; 4. A aplicação de precedentes vinculantes dispensa o trânsito em julgado e afasta a necessidade de exame exaustivo de todos os argumentos das partes”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 371; CPC, art. 927, III; CPC, art. 1.040, III.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5021308-83.2021.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HELENA VICENTINI DE ASSIS - SP276685-A

APELADO: TOTVS S.A., TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A., DIMENSA S.A., VT COMERCIO DIGITAL S.A, TAIL TARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA., SUPPLIERCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A., SUPPLIER PARTICIPACOES S.A.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 25a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por TOTVS S.A. contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial, "para reconhecer a legitimidade da incidência: (i) do IRPJ e da CSLL sobre a Taxa Selic recebida no levantamento de depósitos judiciais (Tema 504/STJ); e (ii) do PIS e da COFINS sobre a Taxa Selic incidente na repetição de indébito tributário e no levantamento de depósitos judiciais (Tema 1.237/STJ). Mantém-se, por outro lado, o reconhecimento do direito à exclusão da Taxa Selic recebida na repetição do indébito tributário da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (Tema 962/STF)".

Em síntese, a agravante sustenta que, embora não desconheça a pacificação das matérias pelos Tribunais Superiores, "esta lide também versa sobre questões de natureza constitucional, que precisam ser enfrentadas, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal, artigos 93, IX6 da CF e 489, §1o7, do CPC", motivo pelo qual pleiteia o afastamento "do (i) PIS e da COFINS sobre os valores auferidos em razão da incidência da taxa SELIC e demais índices aplicados pelos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios sobre indébitos tributários e levantamento de depósitos judiciais e do (ii) IRPJ/CSLL sobre os depósitos judiciais, ante a aplicação do racional do Tema 962, ante a violação aos artigos 153, III e 195, I, alínea “c” da Constituição Federal".

Com contraminuta da FAZENDA NACIONAL.

É o relatório.

VOTO

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada quanto às razões que conduziram à improcedência parcial da pretensão da ora agravante, amparando-se em fundamentos jurídicos idôneos e em entendimento jurisprudencial sobre a matéria, conforme se extrai da fundamentação a seguir:

"(...)

O presente caso comporta julgamento com base nos incisos IV e V do art. 932 do CPC.

Inicialmente, cumpre destacar que, diante do julgamento definitivo do Tema 962 da Repercussão Geral, a questão preliminar suscitada pela apelante resta prejudicada, motivo pelo qual passo à análise do mérito.

IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic recebida na repetição de indébito tributário

Em julgamento concluído em 24/09/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar a constitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre a Taxa Selic (juros moratórios e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito tributário, firmou a seguinte tese no Tema 962 de Repercussão Geral:

"É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário."

No julgamento dos embargos de declaração opostos no referido leading case, foi determinada a modulação dos efeitos da tese firmada, nos seguintes termos:

"O Tribunal, por unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração para: (i) esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic, na repetição de indébito tributário (inclusive por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial; (ii) modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/2021 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ressalvadas: a) as ações ajuizadas até 17/9/2021 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/9/2021 em relação aos quais não tenha havido pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 22.4.2022 a 29.4.2022."

No caso dos autos, considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 04/08/2021, não se aplica a modulação de efeitos acima mencionada.

Dessa forma, assiste ao contribuinte o direito de excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores relativos à Taxa Selic recebida em razão da repetição do indébito tributário, bem como de recuperar os valores indevidamente pagos a esse título, observado o prazo prescricional quinquenal contado retroativamente a partir do ajuizamento da ação, nos termos do Tema 962 do STF.

IRPJ e CSLL sobre valores de juros recebidos em razão da devolução de depósitos judiciais

Quanto à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros e a correção monetária de depósitos judiciais, o STJ, após a decisão proferida no Tema 962 de Repercussão Geral, voltou a analisar a questão e manteve o entendimento firmado no Tema Repetitivo 504, segundo o qual: "os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL".

Com efeito, ao reapreciar o recurso representativo da controvérsia do referido leading case (REsp n. 1.138.695/SC), o STJ proferiu o acórdão cuja ementa segue transcrita a seguir:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPETITIVO. RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, CPC/2015. ADAPTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO QUE JULGADO PELO STF NO RE N. 1.063.187 - SC (TEMA N. 962 - RG). INTEGRIDADE, ESTABILIDADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA. ART. 926, DO CPC/2015. MODIFICAÇÃO DA TESE REFERENTE AO TEMA 505/STJ PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DE IR E CSLL SOBRE A TAXA SELIC QUANDO APLICADA À REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESERVAÇÃO DA TESE REFERENTE AO TEMA 504/STJ E DEMAIS TESES JÁ APROVADAS NO TEMA 878/STJ. RECONHECIMENTO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ESTABELECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Indeferido o ingresso no feito da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADVOCACIA TRIBUTÁRIA - "ABAT", da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - HOSPITAIS, ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS e da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FABRICANTES DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS - ELETROS, na condição de amicus curiae. Isto porque, em se tratando de processo que retorna ao colegiado para juízo de retratação, os pedidos são extemporâneos, além do que realizados somente às vésperas do julgamento do recurso (Precedentes: EDcl nos EDcl no REsp. n. 1.143.677 / RS, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 21.11.2012; EDcl no REsp. n. 1.143.677 / RS, Corte Especial, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 29.06.2010). Outrossim, consoante precedente desta Casa, não é função dos amici curiae "a defesa de interesses subjetivos, corporativos ou classistas", sendo que "a intervenção do amicus curiae em processo subjetivo é lícita, mas a sua atuação está adstrita aos contributos que possa eventualmente fornecer para a formação da convicção dos julgadores, não podendo, todavia, assumir a defesa dos interesses de seus associados ou representados em processo alheio" (EDcl na QO no REsp. n. 1.813.684 / SP, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19.05.2021). 2. Em julgado proferido no RE n. 1.063.187/SC (STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27.09.2021) o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 962 da repercussão geral, em caso concreto onde apreciados valores atinentes à taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário, deu interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 3o, §1o, da Lei n. 7.713/88; ao art. 17, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e ao art. 43, II e §1o, do CTN para excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IR e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributário. Fixou-se então a seguinte tese: Tema no 962 da Repercussão Geral: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". 3. Em sede de embargos de declaração (Edcl no RE n. 1.063.187/SC, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 02.05.2022) o STF acolheu pedido de modulação de efeitos estabelecendo que a tese aprovada no Tema n. 962 da repercussão geral produz efeitos ex nunc a partir de 30.9.2021 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17.9.2021 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30.9.2021 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral. 4. O dever de manter a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça íntegra, estável e coerente (art. 926, do CPC/2015) impõe realizar a compatibilização da jurisprudência desta Casa formada em repetitivos e precedentes da Primeira Seção ao que decidido no Tema n. 962 pela Corte Constitucional. Dessa análise, após as derrogações perpetradas pelo julgado do STF na jurisprudência deste STJ, restam preservadas as teses referentes ao TEMA 878/STJ e exsurgem as seguintes teses, no que concerne ao objeto deste repetitivo: l TEMA 504/STJ: "Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL"; e l TEMA 505/STJ: "Os juros SELIC incidentes na repetição do indébito tributário se encontram fora da base de cálculo do IR e da CSLL, havendo que ser observada a modulação prevista no Tema n. 962 da Repercussão Geral do STF - Precedentes:RE n. 1.063.187/SC e Edcl no RE n. 1.063.187/SC". 5. Em juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso especial da FAZENDA NACIONAL e o acolho em nova e reduzida extensão apenas para modificar a redação da tese referente ao TEMA 505/STJ, mantendo a tese referente ao TEMA 504/STJ. "

(REsp n. 1.138.695/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 8/5/2023)

Esse entendimento, inclusive, já vem sendo observado na jurisprudência da 6a Turma deste Tribunal Regional:

"AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DO IRPJ E CSLL SOBRE OS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC RECEBIDOS EM RAZÃO DO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAS. RECURSO PROVIDO. - A decisão exarada pela Suprema Corte Brasileira não estendeu seus efeitos para abranger a hipótese de levantamento de depósitos judiciais, devendo, pois, prevalecer o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.138.695/SC (tema repetitivo 504) - Agravo interno provido para negar provimento à apelação, quanto à inexigibilidade da inclusão dos juros de mora (Taxa Selic) recebidos no levantamento de depósitos judiciais."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003817-76.2021.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 15/05/2023, Intimação via sistema DATA: 17/05/2023)

"AGRAVO INTERNO - TRIBUTÁRIO - IRPJ E CSLL - INCIDÊNCIA SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NA RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO - TAXA SELIC - TEMA 962 DE REPERCUSSÃO GERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS - NÃO APLICÁVEL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.063.187/SC, realizado na sessão virtual de 24.09.2021, e nos termos do voto do Relator, e. Ministro Dias Toffoli, apreciando o Tema 962 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. 2. Embargos de declaração opostos pela União Federal em face do RE 1.063.187/SC acolhidos pelo e. STF para esclarecer que desborda do Tema 962 definir a natureza jurídica dos juros relativos aos depósitos judiciais. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao se manifestar sobre a controvérsia, tem decidido que a jurisprudência da Corte se firmou no sentido de estar a análise da questão restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. O C. Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a questão de forma definitiva ao julgar o REsp no 1.138.695/SC (Tema 504), no qual se firmou a seguinte tese: Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL. 5. Agravo interno não provido. "

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5026301-72.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 15/05/2023, Intimação via sistema DATA: 16/05/2023)

Dessa forma, é legítima a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes aos juros recebidos em razão da devolução de depósitos judiciais, conforme o entendimento vinculante firmado no Tema Repetitivo 504.

PIS e COFINS sobre os juros recebidos em razão da repetição de indébito tributário e do levantamento de depósitos judiciais

Em julgamento ocorrido em 20/06/2024, o STJ, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.237, firmou entendimento no sentido de que incide a contribuição ao PIS/PASEP e a COFINS sobre os valores de juros calculados pela Taxa Selic ou outros índices, percebidos em repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados por clientes em atraso, em razão de sua natureza de receita bruta ampla/operacional.

Nesse sentido, consolidou-se a seguinte tese:

"Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas."

Por oportuno, transcreve-se a ementa do leading case:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS CALCULADOS PELA TAXA SELIC (OU OUTROS ÍNDICES) RECEBIDOS EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO, NA DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS OU NOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR CLIENTES EM ATRASO.

1. Conforme a autonomia do Direito Tributário positivada no art. 109, do CTN, a definição dos efeitos tributários dos institutos de direito civil se submete à norma tributária. Sendo assim, quando se está a falar da percepção da verba por pessoas jurídicas, os juros, sejam moratórios (danos emergentes na repetição de indébito tributário ou lucros cessantes nas demais hipóteses como pagamentos de clientes em atraso), sejam remuneratórios (produto do capital investido ou devolução de depósitos judiciais), recebem classificação contábil tributária consoante a legislação em vigor que assim dispõe:

1.1. Os juros remuneratórios - categoria que abrange os juros SELIC incidentes na devolução dos depósitos judiciais - são Receitas Financeiras (remuneração do capital) integrantes do Lucro Operacional, consoante o disposto no art. 17, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e o art. 9o, da Lei n. 9.718/98, portanto integrantes do conceito maior de Receita Bruta Operacional.

1.2. Já os juros moratórios:

1.2.1. Se recebidos em face de repetição de indébito tributário - categoria que abrange os juros SELIC incidentes na repetição de indébito tributário - são, excepcionalmente, recuperações ou devoluções de custos (indenizações a título de danos emergentes) integrantes da Receita Bruta Operacional, consoante o disposto no art. 44, III, da Lei n. 4.506/64; e 1.2.2. Se auferidos nas demais hipóteses de inadimplemento - categoria que abrange os juros incidentes sobre os pagamentos efetuados por clientes em atraso - são Receitas Financeiras (indenizações a título de lucros cessantes) integrantes do Lucro Operacional, consoante o disposto no art. 17, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e o art. 9o, da Lei n. 9.718/98, portanto integrantes do conceito maior de Receita Bruta Operacional.

2. Ainda que se entendesse inaplicável o disposto no art. 44, III, da Lei n. 4.506/64, aos juros moratórios, subsistiria a aplicação do art. 17, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e do art. 9o, da Lei n. 9.718/98, que os classificaria como Receitas Financeiras, sendo que todas as Receitas Financeiras também integram o conceito maior de Receita Bruta Operacional.

3. Desta forma, a lei tributária estabelece expressamente que o aumento do valor do crédito das pessoas jurídicas contribuintes em razão da aplicação de determinada taxa de juros, seja ela qual for, por força de lei ou contrato, atrelada ou não a correção monetária (como o é a taxa SELIC), proveniente de ato lícito (remuneração) ou ilícito (mora) possui a natureza de Receita Bruta Operacional, assim ingressando na contabilidade das empresas para efeitos tributários.

Precedente repetitivo: REsp. n. 1.138.695 / SC, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.05.2013 e juízo de retratação julgado em em 26.04.2023.

4. Essa natureza jurídico-tributária dos juros (de mora ou remuneratórios) como Receita Bruta Operacional os coloca dentro da base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sob os regimes cumulativo (base de cálculo Receita Bruta Operacional ou faturamento) e não cumulativo (base de cálculo Receita Bruta em sentido amplo ou total).

5. A condição dos juros de mora na repetição do indébito tributário como verba indenizatória a título de dano emergente - Temas nso 808 e 962 da Repercussão Geral do STF, RE no 855.091 e RE no 1.063.187 e Tema no 505/STJ, Juízo de Retratação no REsp. n. 1.138.695 / SC - pode lhes retirar a natureza jurídica de renda ou lucro, relevante para o IRPJ e para a CSLL, mas não lhes retira a natureza de Receita Bruta a qual é determinante para o deslinde da causa para as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS.

6. Os temas sob exame já receberam inúmeros julgamentos no sentido da tributação pelas contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, a saber:

6.1. Quanto à incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre os valores de juros recebidos em face de repetição de indébito tributário: AgInt no REsp. n. 2.078.075/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 26.02.2024; AgInt no REsp. n. 2.072.441/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 26.02.2024; AgInt no REsp. n. 2.077.970/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 09.10.2023; AgInt no REsp. n. 2.048.559/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04.09.2023; AgInt nos EDcl no REsp. n. 1.981.418/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.08.2023;

AgInt no REsp. n. 2.048.949/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 26.06.2023; AgInt no REsp. n. 1.997.791/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 26.06.2023;

AgInt no AREsp. n. 1.928.961/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 02.05.2023; AgInt no REsp n. 1.960.914/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09.05.2022; AgInt no REsp n. 1.983.647/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), julgado em 15.08.2022, dentre outros;

6.2. Quanto à incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre os valores de juros recebidos na devolução de depósitos judiciais: AgInt no REsp. n. 2.081.723/RS , Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18.02.2023; AgInt no REsp. n. 2.056.642/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14.08.2023; AgInt no REsp. n. 1.921.174/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 26.09.2022; AgInt no REsp. n. 1.967.695/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09.05.2022; EDcl no AgInt no REsp. n. 1.916.374/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 20.06.2022; AgInt no REsp.

n. 1.973.486/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 09.05.2022; AgInt no REsp. n. 1.944.055/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08.03.2022; EDcl no AgInt no REsp. n. 1.920.229/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 16.11.2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp. n. 1.922.734/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 22.11.2021; AgInt no REsp. n. 1.920.034/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11.10.2021, dentre outros;

6.3. Quanto à incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre os valores de juros auferidos nos pagamentos efetuados por clientes em atraso: AgInt no REsp. n. 2.052.035/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 21.08.2023; AgInt no REsp.

n. 2.053.675/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 02.10.2023; AgRg no REsp. n. 1.260.812/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 19.04.2016; AgRg no REsp. n. 1.461.557/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 16.09.2014, dentre outros.

7. Tese proposta para efeito de repetitivo proveniente do julgamento conjunto do REsp. n. 2.065.817/RJ, REsp. n. 2.075.276/RS, REsp. n. 2.068.697/RS, REsp. n. 2.116.065/SC e REsp. n. 2.109.512/PR: "Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas".

8. Recurso especial da FAZENDA NACIONAL provido."

(REsp n. 2.065.817/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

Assim, os juros incidentes na repetição do indébito tributário e no levantamento de depósitos judiciais não escapam da tributação por PIS e COFINS, nos termos do entendimento vinculante firmado no Tema 1.237 do STJ.

(...)"

Destaca-se que, ao aplicar o entendimento firmado pelo STF e pelo STJ, a decisão agravada observou o comando do art. 1.040, inciso III, do CPC, que é impositivo ao determinar que, com a publicação do acórdão paradigma, "os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior".

Corroborando isso, a jurisprudência pátria é firme no sentido de não ser necessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral (STJ, AgInt no REsp n. 1.742.075/MG, Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 20/8/2018).

Assim, considerando o julgamento de mérito e a publicação dos acórdãos vinculantes proferidos pelas Cortes Superiores, impõe-se a aplicação imediata de tais precedente ao caso concreto, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.

Em conclusão, a matéria mereceu nova apreciação deste I. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no art. 371 do CPC, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever: o poder, refere-se à liberdade de que dispõe para valorar a prova; e, o dever, à necessidade de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu convencimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Nesse contexto, estando a decisão devidamente fundamentada, observa-se que as alegações apresentadas pela ora agravante não têm o objetivo de sanar eventuais vícios, mas apenas externar seu inconformismo com a solução que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Assim, inexistindo argumentos capazes de infirmar o entendimento anteriormente exarado, não vislumbro vícios a ensejar a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. TAXA SELIC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. TEMA 962/STF. TEMA 504/STJ. TEMA 1.237/STJ. ENTENDIMENTO VINCULANTE. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial, para reconhecer a incidência de IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic no levantamento de depósitos judiciais, bem como a incidência de PIS e COFINS sobre a Taxa Selic na repetição de indébito tributário e no levantamento de depósitos judiciais, mantendo o afastamento da incidência de IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic na repetição de indébito tributário.

A agravante sustenta a existência de matéria constitucional não enfrentada e pleiteia o afastamento da incidência de PIS e COFINS sobre os valores de Selic, bem como de IRPJ e CSLL sobre depósitos judiciais, com base no entendimento firmado no Tema 962 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se incidem IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic recebida no levantamento de depósitos judiciais; e (ii) saber se incidem PIS e COFINS sobre a Taxa Selic recebida na repetição de indébito tributário e no levantamento de depósitos judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 962 da repercussão geral, firmou a tese de que não incidem IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic recebida na repetição de indébito tributário, com modulação de efeitos, inaplicável ao caso em razão do ajuizamento anterior à data fixada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao adequar sua jurisprudência ao entendimento do STF, manteve hígida a tese do Tema 504, segundo a qual os juros incidentes na devolução de depósitos judiciais possuem natureza remuneratória, sujeitando-se à incidência de IRPJ e CSLL.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.237, fixou a tese de que os valores de juros, inclusive os calculados pela Taxa Selic, percebidos na repetição de indébito tributário e na devolução de depósitos judiciais, integram a receita bruta operacional, sujeitando-se à incidência de PIS e COFINS.

A aplicação dos precedentes vinculantes é obrigatória e imediata, independentemente do trânsito em julgado, nos termos dos arts. 927, III, e 1.040 do CPC.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência vinculante, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes quando suficientes os fundamentos adotados.

As alegações recursais não demonstram vício na decisão agravada, limitando-se à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não incidem IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic recebida na repetição de indébito tributário, conforme o Tema 962 do STF; 2. Incidem IRPJ e CSLL sobre os juros relativos à devolução de depósitos judiciais, nos termos do Tema 504 do STJ; 3. Incidem PIS e COFINS sobre os valores de juros, inclusive Taxa Selic, recebidos na repetição de indébito tributário e na devolução de depósitos judiciais, conforme o Tema 1.237 do STJ; 4. A aplicação de precedentes vinculantes dispensa o trânsito em julgado e afasta a necessidade de exame exaustivo de todos os argumentos das partes”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 371; CPC, art. 927, III; CPC, art. 1.040, III.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão